Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE DE PAGAR ALIMENTOS ACORDADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo autor decorrem do poder familiar, visto que o requerido é seu filho, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. As necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. O pleito revisional exige que se demonstre a alteração das possibilidades do alimentante ou necessidades do alimentando, o que não ocorreu no caso concreto. 3.1 No caso, em que pese o autor alegar que está desempregado e que não possui condições de arcar com a pensão, além de possuir outra filha, nota-se que possui qualificação profissional na área de informática, sendo que permaneceu empregado no mesmo local por 8 anos, de forma que pode se reinserir no mercado de trabalho, bem como exercer atividades de forma autônoma, formais ou informais.
4. Considera-se que a sentença não merece reparos, porque estabeleceu razoável e adequado sopesamento entre os direitos envolvidos, estabelecendo o valor de acordo com o binômio necessidade-possibilidade, e ainda compreendendo que não houve a devida comprovação da redução da capacidade contributiva do alimentante.
5. Recurso conhecido e no mérito desprovido.